Tribunal: TJMT
Processo: 1031073-87.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031073-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (ADVOGADO), ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 703.066.641-00 (IMPETRANTE), JHONYS DA SILVA DELGADO - CPF: 719.096.171-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031073-87.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA
PACIENTE: JHONYS DA SILVA DELGADO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE CONFIGURADA - PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DA PENA – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL -
CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS -

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER PASSÍVEL DE SER SANADO MEDIANTE HABEAS CORPUS -
DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, o fato de ter havido a concessão da liberdade provisória pelo delito de tráfico de drogas, ante a ausência de elementos para definir se a conduta se amoldaria ao crime de tráfico ou de uso de entorpecente não torna inválida a regressão cautelar, pois ambas as condutas possuem adequação típica, sendo diferenciadas apenas quanto às consequências processuais, não desconstituindo a suposta falta grave.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031073-87.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA
PACIENTE: JHONYS DA SILVA DELGADO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Alessandro Marques Martins de Oliveira em favor de
JHONYS DA SILVA DELGADO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Narra o impetrante que o paciente cumpre pena em regime semiaberto e teve a regressão cautelar decretada, em virtude do suposto cometimento de novo crime no curso da execução.

Sustenta que a regressão de regime é ilegal e desproporcional, haja vista que o mesmo juiz que determinou que o paciente fosse submetido ao regime fechado, ao analisar o auto de prisão em flagrante, concluiu pela inexistência de indícios de autoria do crime de tráfico de drogas imputado em desfavor do paciente e na ocasião lhe concedeu a liberdade provisória.

Assim, postula a concessão da liminar e, no mérito, o provimento do
habeas corpus
, com a finalidade de restabelecer o cumprimento da pena em regime semiaberto.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 196851692.

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora, id. 197183176.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, conforme id. 199966169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1031073-87.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: ALESSANDRO MARQUES MARTINS DE OLIVEIRA
PACIENTE: JHONYS DA SILVA DELGADO

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente em virtude da decisão que o regrediu de regime.

Ao regredir o paciente o Magistrado consignou:

“(...)

No dia 25/10/2023, o recuperando cometeu falta grave, na medida em que praticou novo crime nesta Comarca de Pedra Preta/MT, (Auto de Prisão em Flagrante nº. 1001462-23.2023.8.11.0022), juntando a estes autos, informação da prisão do recuperando pela prática de novos crimes, tipificados nos artigos 33 e 35 ambos da Lei 11.343/06, e artigo 330 do Código Penal, na cidade de Pedra Preta-MT.

Em manifestação, o Representante do Ministério Público requereu que seja decretada a regressão do regime de pena, em desfavor do recuperando JHONYS DA SILVA DELGADO, conforme gravação áudio e vídeo. (...)

No dia 25/10/2023, o recuperando cometeu falta grave, na medida em que praticou novo crime nesta Comarca de Pedra Preta/MT, (Auto de Prisão em Flagrante nº. 1001462-23.2023.8.11.0022), juntando a estes autos, informação da prisão do recuperando pela prática de novos crimes, tipificados nos artigos 33 e 35 ambos da Lei 11.343/06, e artigo 330 do Código Penal, na cidade de Pedra Preta-MT. Em manifestação, o Representante do Ministério Público requereu que seja decretada a regressão do regime de pena, em desfavor do recuperando JHONYS DA SILVA DELGADO, conforme gravação áudio e vídeo.

No entanto, conforme o Auto de Prisão em Flagrante nº. 1001462-23.2023.8.11.0022, juntando a estes autos, adveio informação da prisão do recuperando pela prática de novos crimes, tipificados nos artigos 33 e 35 ambos da Lei 11.343/06, e artigo 330 do Código Penal, na cidade de Pedra Preta-MT. (...0

Assim, restou comprovado que mesmo ciente que deveria cumprir as condições outrora impostas, este descumpriu-as, uma vez que, voltou a praticar novo fato definido como crime em 25/10/2023, (Auto de Prisão em Flagrante de nº. 1001462- 23.2023.8.11.0022), pelo cometimento do delito tipificado nos artigos 33 e 35 ambos da Lei 11.343/06, e artigo 330 do Código Penal.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 50, inciso V, e 118, inciso I, e artigo 146, alínea “c”, todos da Lei n.º 7.210/84, não acolho a justificativa do recuperando, por conseguinte,
DECRETO a regressão de JHONYS DA SILVA DELGADO do regime semiaberto para o fechado. (
...) “

Em que pese as alegações do impetrante, ao impor a regressão cautelar o juízo de origem aponta o suposto cometimento de falta grave, em decorrência da suposta prática de novo crime.

O fato de ter havido a concessão da liberdade provisória pelo delito de tráfico de drogas
(Auto de Prisão em Flagrante nº. 1001462-23.2023.8.11.0022)
ante a ausência de elementos para definir se a conduta se amoldaria ao crime de tráfico ou de uso de entorpecente não torna inválida a regressão cautelar, pois ambas as condutas possuem adequação típica, sendo diferenciadas apenas quanto às consequências processuais, não desconstituindo a suposta falta grave.

É exigido daquele que cumpre pena em regime semiaberto conduta absolutamente ilibada, abstendo-se até mesmo de envolvimento em contravenções penais ou crimes de menor potencial ofensivo, sob pena de regressão cautelar, sem prejuízo de posterior submissão a audiência admonitória.

Neste sentido, segue o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. ART. 52 DA LEP. CONSECTÁRIOS LEGAIS APLICÁVEIS. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/2006 não mais preveja a pena privativa de liberdade para a posse de droga para uso próprio, tal fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução, nos termos do art. 52 da LEP
.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 567.948/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 16/6/2020.)”

Assim, não verifiquei no ato do Juiz indicado como autoridade coatora, nenhum constrangimento ilegal ou abuso de poder passível de ser sanado mediante
habeas corpus
.

Registre-se, ainda, que somente se admite a utilização do citado remédio constitucional em substituição de recurso próprio
nos casos de flagrante ilegalidade do ato apontado como coator,
não sendo a suposta urgência do caso autorizadora da substituição do procedimento próprio por outro que seja mais célere.

Ante o exposto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, em consonância com o parecer ministerial, VOTO no sentido de
denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024